Tribunal: STF
Processo: Rcl 56601
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO EXTINTA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 25.10.2022, pela Fundação Municipal de Ação social — Fumas contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Processo n. 0010276-92.2017.5.15.0021, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246:



    “RECURSO DA 2ª RECLAMADA (FUMAS) 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    A 2ª reclamada pretende afastar a responsabilização subsidiária que lhe foi imposta pela decisão de origem. Alega, em síntese, que não se trata de contrato de prestação de serviços, mas de permissão de serviço público, razão pela qual se revela inaplicável o entendimento contido na Súmula n.º 331, do C. TST. 



    Vejamos. 



    Restou demonstrado nos autos que a 2ª reclamada (Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS) outorgou à 1ª reclamada (Matheus do Prado Empreiteira de Obras S/C Ltda - ME), vencedora da Concorrência n.º 08/2010, permissão, a título precário, de ‘serviços de inumação e exumação de cadáveres e restos mortais nos Cemitérios Municipais Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora do Monte Negro destinados aos usuários do Serviço Funerário Municipal, desta cidade de Jundiaí’ (ID. 0fc7ed2). 



    Assim, a 2ª reclamada não figura como tomadora de serviços, pois na permissão ocorre a execução de um serviço público por terceiro.



    Portanto, é mesmo inaplicável à hipótese presente o entendimento contido na Súmula n.º 331 do C. TST, na medida em que não houve terceirização de serviços, tampouco a 2ª reclamada se beneficiou dos serviços executados pelo reclamante em prol de sua empregadora (1ª reclamada). 



    Ademais, o parágrafo único do artigo 31 da Lei n.º 8.987/95, que disciplina o regime de concessões e permissões previsto no artigo 175 da Constituição Federal, dispõe que ‘as contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente’, norma também aplicável às permissões por força do disposto no artigo 40 da referida Lei. 



    Igualmente aplica-se ao caso presente, por analogia, o entendimento consolidado na OJ Transitória n.º 66 da SBDI-1 do C. TST: (...)



    Portanto, impõe-se o acolhimento do recurso para afastar a responsabilidade subsidiária imposta à 2ª reclamada pela decisão recorrida” (fls. 3-4, e-doc. 4, grifos nossos).



     Contra essa decisão o beneficiário interpôs recurso de revista, não admitido, e agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento por ausência de transcendência.



    2. A Fundação Municipal de Ação Social — Fumas ajuíza a presente reclamação “em face do v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n° 0010276-92.2017.5.15.0021, que, ao condenar subsidiariamente esta Fundação Pública por encargos trabalhistas inadimplidos por empresa contratada mediante regular processo licitatório, violou decisão proferida no bojo da ADC n° 16 e Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral)” (fl. 1).



    Afirma que “o v. acórdão do Egrégio TRT-15 condenou esta Fundação Pública, subsidiariamente, ao pagamento de créditos trabalhistas devidos a funcionário de empresa contratada pelo Poder Público após regular processo licitatório” e que “o decisum foi mantido pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 1).



    Sustenta que “a decisão recorrida afronta entendimento fixado na ADC-16 e no RE nº 760.931 (Repercussão Geral nº 246)” (fl. 2).



    Assevera que “o Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, ao manter a condenação subsidiária desta Fazenda Pública por encargos trabalhistas devidos a trabalhador contratado por empresa terceirizada, afrontou a autoridade das decisões supracitadas, conquanto restou devidamente comprovado o devido exercício da fiscalização contratual” (fl. 4).



    Requer “seja determinada, liminarmente, a suspensão da condenação subsidiária trazida a fim de evitar dano irreparável aos cofres públicos” (fl. 12).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão que condenou de forma subsidiária a Fazenda Pública, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Ao julgar o recurso ordinário interposto pela Fundação reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região a ele deu provimento “para afastar a responsabilidade subsidiária que lhe foi imposta pela decisão de origem” (fl. 7, e-doc. 4). 



    4. A reclamante ajuizou a presente reclamação para pedir a cassação “[d]a decisão que condenou de forma subsidiária a Fazenda Pública” (fl. 12).



    5. Dispõe-se no Código de Processo Civil: 



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    (...) 



    VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (…) 



    § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.



    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região contra o qual se volta a reclamante foi favorável ao afastar a responsabilidade subsidiária atribuída à reclamante pela decisão da origem, a evidenciar a ausência de interesse de agir que impõe a extinção desta reclamação.



    6. Pelo exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução de mérito (inc. VI e § 3º do art. 485 do Código de Processo Civil).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora